Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-08.2019.8.14.0112
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000441-08.2019.8.14.0112

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: WESLEY PACHECO DE MORAIS, ALESSANDRO COSTA BRITO, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: BECKENBAUER SEMBLANO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A CONCESSÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS. O PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS.

1.

Não se vislumbram nos autos fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente em razão da ausência de demonstração do
periculum libertatis
em relação aos recorridos, apesar da indubitável gravidade da conduta imputada, não havendo elementos que indiquem que, após a notícia do crime, tenha concretamente praticado atos tendentes a comprometer a ordem pública ou o higidez do processo, revelando-se, na hipótese, adequadas e suficientes as medidas cautelares não prisionais estabelecidas pelo juízo
a quo.

2. Cautelaridade necessária a decretação da segregação preventiva que se encontra esvaída pelo decurso do tempo. Precedentes.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/Pa, que revogou a prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória aos recorridos ALESSANDRO COSTA BRITO e WESLEY PACHECO DE MORAIS, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

Em suas razões recursais, argumenta o recorrente que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes, havendo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico imputado aos acusados, impondo-se a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da instrução processual, a fim de impedir que os recorridos venham a praticar novos ilícitos, destacando que os eventuais predicados pessoais dos acusados não obstam a imposição da medida extrema.

Em contrarrazões, os recorridos, assistido por advogado particular, pleitearam pelo não provimento do recurso interposto pelo
Parquet
.

Instada a e manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
Sem revisão

(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
).

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em análise atenta dos autos, constata-se que o cerne da insurgência consiste na decisão proferida pelo juízo de origem que concedeu a liberdade provisória aos acusados mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, sob o fundamento de que a liberdade dos réus não apresenta risco concreto, por não haver indícios de que se forem soltos, voltaram a delinquir. Senão vejamos o trecho do
decisum
na parte que importa,
verbis
:

“(...) Nesse viés, meras conjecturas sobre suposto intento escapatório do indigitado ou de sua periculosidade, da mesma forma que o argumento anterior, não servem para arregimentar o decreto prisional, deve haver demonstração fundada quanto à

possibilidade de fuga.

In casu
, compulsando novamente os autos, entendo que a manutenção do estado prisional dos indigitados não se faz mais necessário, posto que não há indícios de que os mesmos, se soltos forem, voltarão a delinquir.

Ademais, ressalto que a prisão preventiva por ser um mal necessário, só deve persistir enquanto for necessária e indicada. Se os motivos que a determinaram desapareceram, não se justifica mais o encarceramento provisório.

Uma vez que não se verifica mais o risco anterior de abalo à ordem pública, o qual fundamentou o decreto prisional, restando somente a gravidade em abstrato do crime em tese cometido, é imperiosa revogação da segregação cautelar dos indigitados, pois a prisão preventiva possui a característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, o que significa que, desaparecendo as razões de sua decretação, a revogação é medida que se impõe, podendo, entretanto, ser redecretada.

No entanto, tratando-se em tese de crime de natureza grave, entendo como necessárias e adequadas a aplicação as seguintes medidas cautelares aos acusados (art. 319 CPP):

I - Comparecimento em juízo 01 (uma) vez a cada 02 meses para atualizar seu endereço e justificar suas atividades.

II - Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias em que não estiver trabalhando a partir das 22h;

No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar

a prisão preventiva (art. 282, S40, do CPP).

Com efeito, cumpre ressaltar que a presente decisão não significa qualquer juízo de absolvição dos flagrados, apenas determinação de garantir ao mesmo o direito de responder ao processo em liberdade, enquanto não firmado juízo condenatório, em estrita observância ao princípio constitucional da presunção da inocência, e cumprida a análise da cautelaridade necessária para manutenção da prisão.

A regra estabelecida no ordenamento pátrio é a da presunção da inocência, excepcionalmente é admitida a prisão cautelar, todavia, não ocorrendo os requisitos legais para a prisão, é direito subjetivo do indiciado de responder o processo em liberdade.

Inexistindo nos autos motivos relevantes e concretos que incidam em uma das hipóteses arroladas no artigo 312 do CPP não pode subsistir a segregação cautelar.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos autuados, oportunidade em que se dará ciência à direção da unidade prisional em que os indigitados se encontram recolhidos, que somente deverá ser cumprido se por outro motivo não se encontrar custodiados.” (grifo meu)

Irresignado, o Ministério Público interpôs do presente recurso, suscitando a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados.
De plano, atesto que a insurgência não merece provimento. Explico
:

Primeiramente, destaca-se que, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos nos arts. 312,
caput
[1]
,
e 313
[2]
, do CPP. Sem tais pressupostos legais, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o disposto no art. 5º, inciso LVII
[3]
, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
dos acusados ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, para a decretação da prisão preventiva são necessários prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como ao menos uma das exigências cautelares do art. 312, do CPP, tais como, garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, a fim de que reste caracterizado o
periculum libertatis
em relação aos réus
, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, muito
embora o
fumus comissi delicti
esteja demonstrado
nos autos, o juízo originário entendeu pela
não demonstração da especial periculosidade dos agentes
, apesar da indubitável gravidade da conduta imputada, não havendo elementos indicativos de que, após a notícia do crime, tenham os acusados concretamente praticado atos tendentes a comprometer a ordem pública ou o higidez do processo, tampouco o risco de reiteração delitiva, daí porque não se justifica a decretação da custódia cautelar, ante a ausência de comprovação de
periculum libertatis
atual em relação aos réus.

Nesse sentido,
verbis
:

TJMG
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTUPRO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RECURSO MINISTERIAL - DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO EXTEMPORÂNEO - AUSENTES REQUISITOS E FUNDAMENTOS PREVISTOS. -
A inexistência de notícias contemporâneas acerca de atitudes do agente que tenham impossibilitado a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal, é de rigor que o acusado seja posto em liberdade
- A ausência dos fundamentos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal torna imperiosa a soltura do agente, pela abstração da prisão preventiva.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024212107023001 Belo Horizonte, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022)

TJRS
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. Apesar dos argumentos do Parquet, os fatos delituosos teriam ocorrido entre 2016 e 2017, isto é, há cerca de cinco anos, e o recorrido é primário, já não mais reside na mesma cidade que a vítima menor, e tampouco há notícias de qualquer outra ocorrência policial envolvendo o acusado.
Não havendo o Ministério Público demonstrado o periculum libertatis, mostra-se desnecessária a prisão preventiva, pela ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

(TJ-RS - RSE: 50021193720198210060 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/04/2022)

Portanto, constata-se que assiste razão ao entendimento adotado na decisão hostilizada no sentido de que se mostram suficientes à hipótese as medidas cautelares não prisionais decretadas pelo juízo
a quo
, não havendo motivação suficiente, a partir dos elementos colacionados, para deferimento do pleito recursal de decretação da custódia preventiva.

Por derradeiro, é oportuno destacar que a própria cautelaridade essencial à decretação da segregação preventiva já se encontra esvaída pelo decurso do tempo, haja vista que o fato criminoso teria ocorrido em 01.02.2019, ao passo que a decisão que revogou a prisão dos acusados foi proferida em 30.12.2019, tendo sido interposto o recurso pelo
parquet
em 03.02.2020, já tendo se passado quase quatro anos desde a revogação de suas prisões, sem que se tenha noticiado qualquer fato novo apto a decretação da preventiva dos recorridos, seja pela pratica de novo crime ou mesmo o descumprimento das cautelares alternativas impostas. Sobre este aspecto, colaciono o seguinte precedente
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. APICAÇÃO DA LEI PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerando pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Não obstante as instâncias ordinárias tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal - sob o fundamento de que o acusado foi citado por edital após as tentativas frustradas de citação pessoal -, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a intenção do ora paciente de se furtar ao processo.

3. Além disso, a cautelaridade necessária à decretação da prisão preventiva já se mostra debilitada em razão do decurso do tempo. Ora o fato delituoso foi praticado em 18/12/2011 e o pedido de prisão preventiva foi formulado pelo Ministério Público tão somente em agosto de 2021.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 709.077/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]

Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II
- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único
. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

[3]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 16/09/2024